Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-56.2020.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-56.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SANTIAGO ROMA - CPF: 621.519.161-20 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), SIRLENE APARECIDA ROMA DOS ANJOS - CPF: 429.842.971-72 (APELADO), ANTONIO CARLOS DOS ANJOS - CPF: 303.760.921-49 (APELADO), DENISE CRISTINA ROMA SILVA - CPF: 869.653.791-20 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA (APELADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.154.927-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO, DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. RETIFICAÇÃO DE ÁREA POR GEORREFERENCIAMENTO. PARTILHA DESPROPORCIONAL ENTRE HERDEIROS. READEQUAÇÃO GEODÉSICA DAS ÁREAS. MANUTENÇÃO DAS BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de demarcação, divisão e extinção de condomínio ajuizada por coproprietários de imóvel rural em desfavor de demais condôminos, determinando a readequação geodésica das áreas do imóvel rural Fazenda Jaraguá, com base na partilha homologada em inventário e conforme nova metragem apurada em georreferenciamento. A sentença rejeitou pedido de indenização por benfeitorias e indeferiu arguição de suspeição do perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a nomeação do perito judicial deve ser anulada por suspeição; (ii) verificar se a divisão geodésica determinada compromete o exercício da posse legítima dos apelantes; (iii) apurar se é cabível indenização por benfeitorias úteis supostamente afetadas pela redistribuição das áreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspeição do perito judicial não se presume e deve ser comprovada por elementos objetivos, o que não se verificou nos autos, sendo insuficiente a alegação genérica de amizade com familiares da parte autora.

A divisão informal realizada entre os condôminos em 2005 não possui eficácia jurídica para sobrepor-se à partilha formal homologada judicialmente, sendo legítima a pretensão de readequação das áreas aos quinhões legais.

A prova pericial atestou que a reconfiguração das áreas não afeta benfeitorias edificadas, limitando-se à realocação de cercas de divisa, sem prejuízo econômico relevante aos apelantes.

O direito à indenização por benfeitorias exige demonstração de efetiva perda ou deslocamento de tais estruturas, o que não se verificou, afastando-se a incidência do art. 1.219 do CC e da tese de enriquecimento sem causa.

A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada aos princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da função social da propriedade e da segurança jurídica, e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTRA, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Demarcação, Divisão e Extinção de Condomínio com Pedido Liminar n. 1000510-56.2020.8.11.0052, movida por ANTÔNIO CARLOS DOS ANJOS E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a demarcação e divisão geodésica do imóvel denominado Fazenda Jaraguá, matriculado sob o n. 4747 do CRI de Rio Branco/MT, adequando as áreas aos percentuais estabelecidos no formal de partilha, da seguinte forma: a) 92,90 hectares (50%) para MARIA SANTIAGO ROMA; b) 46,45 hectares (25%) para DENISE CRISTINA ROMA SILVA; e c) 46,45 hectares (25%) para SIRLENE APARECIDA ROMA DOS ANJOS, bem como a expedição de mandado de demarcação e divisão, observando-se os limites estabelecidos no laudo pericial, com a presença de oficial de justiça e do perito judicial nomeado nos autos, que deverá acompanhar a execução do mandado, indicando os marcos e vértices conforme o georreferenciamento e a matrícula n. 4747 do CRI local. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, os recorrentes, em primeiro plano, se insurgem contra a decisão que indeferiu a arguição de suspeição do perito judicial nomeado para condução da prova técnica, sob a alegação de existência de relação pessoal de amizade íntima entre o expert e membros da família dos autores da ação originária.

Sustentam que o vínculo direto entre o perito e Adriano Roma dos Anjos, neto e sobrinho das partes apeladas, comprometeria a imparcialidade da perícia e, por conseguinte, a validade da prova técnica produzida. Ressaltam que a decisão que rejeitou a suspeição foi proferida sem a devida instrução sobre o alegado vínculo, o que, na visão dos recorrentes, constitui ofensa ao devido processo legal. Requerem, com isso, a anulação da sentença, com o reconhecimento da nulidade da perícia e a determinação de nova produção probatória por perito imparcial.

No mérito, alegam que a sentença de primeiro grau, ao determinar a readequação das áreas do imóvel conforme os percentuais definidos no formal de partilha, deixou de considerar a realidade fática consolidada desde o ano de 2005, quando os condôminos, de forma amigável e sem oposição, dividiram o uso do imóvel rural, passando cada um a exercer posse exclusiva sobre parcelas definidas, construindo benfeitorias, delimitando cercas e formando pastagens.

Afirmam que a divisão informal, embora não formalizada no registro, perdura há mais de vinte anos, tendo permitido o pleno exercício da posse, especialmente pelos ora apelantes, que, segundo relatam, fizeram investimentos significativos na área denominada “Sítio Roma”.

Aduzem, ainda, que a decisão judicial, ao ordenar o remanejamento da área atualmente ocupada pelos apelantes para outra região do imóvel, causará sério prejuízo à função produtiva e econômica de sua fração, tendo em vista que a nova área, segundo demonstrado no laudo pericial e nas imagens satelitais anexadas aos autos, possui maior extensão de vegetação nativa e menor aproveitamento agropecuário.

Argumentam que, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, a simples realocação das cercas não é inócua, pois afetará diretamente a capacidade produtiva do imóvel e desvalorizará as benfeitorias já instaladas, como o sistema de distribuição de água, o curral, a casa de moradia e, sobretudo, a área de pastagens, estas últimas formadas com elevado custo e esforço contínuo.

Buscam, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé, especialmente no que diz respeito à formação de pastagens, alegando que a sua perda não será compensada pela nova distribuição proposta, na medida em que a fração que lhes será destinada se sobrepõe, majoritariamente, a áreas de vegetação nativa. Destacam que a boa-fé na ocupação e uso da área é incontroversa, sendo respaldada pelo conhecimento e tolerância dos demais condôminos, que jamais questionaram a divisão informal até o ajuizamento da presente ação. Invocam o artigo 1.219 do Código Civil, segundo o qual o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis, reforçando que a negativa desse direito configura enriquecimento ilícito das partes adversas.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de demarcação e divisão geodésica, mantendo-se a divisão fática consolidada. Alternativamente, caso mantida a reconfiguração das áreas, postulam o reconhecimento expresso do direito à indenização pelas benfeitorias, com apuração do respectivo valor em fase de liquidação de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 322371758, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DENISE CRISTINA ROMA SILVA e CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou procedente a ação de demarcação, divisão e extinção de condomínio ajuizada por MARIA SANTIAGO ROMA, SIRLENE APARECIDA ROMA DOS ANJOS e ANTONIO CARLOS DOS ANJOS, relativamente à partilha de imóvel rural comum – denominado Fazenda Jaraguá – com área de 184,8055 hectares, conforme retificação por georreferenciamento.

A sentença recorrida determinou a readequação geodésica do imóvel, fixando as frações ideais nos percentuais constantes do formal de partilha homologado no inventário de DACIR ROMA, sendo: 50% para a viúva meeira Maria Santiago Roma e 25% para cada uma das herdeiras, Denise Cristina e Sirlene Aparecida. A decisão também rejeitou o pedido de indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas pelos réus na área ocupada informalmente, assentando a ausência de prejuízo efetivo em razão da redistribuição geodésica determinada, tendo em vista a preservação das benfeitorias existentes.

A insurgência recursal, como bem delineado no relatório, articula dois grandes eixos de inconformismo: primeiro, sustenta a nulidade da sentença por vício de suspeição do perito judicial; segundo, defende a improcedência do pedido de readequação das áreas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.

Pois bem.

Não assiste razão aos apelantes ao alegar suspeição do perito nomeado. A mera alegação de amizade entre o perito e membro da família de uma das partes não é suficiente, por si só, para caracterizar a hipótese de impedimento ou suspeição prevista no art. 148 do CPC, sobretudo quando não acompanhada de prova inequívoca do alegado vínculo de proximidade capaz de comprometer a imparcialidade da prova técnica produzida.

Nos autos, a alegação de amizade íntima entre o perito Leandro Vittorazzi de Oliveira e um dos netos da parte autora foi veiculada sem suporte probatório robusto, e a questão foi expressamente decidida no ID 87987804, em que o juízo a quo rejeitou a arguição de suspeição, afirmando, com base nos elementos do processo, a ausência de qualquer demonstração de comprometimento da isenção do auxiliar do juízo.

Importa lembrar que a jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado o entendimento de que a suspeição de perito não pode ser presumida e deve ser comprovada por elemento concreto, sob pena de fragilização da função jurisdicional da prova pericial. Assim, mantida a higidez formal e substancial da perícia, resta incólume a sua validade como meio de convencimento do magistrado.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença recorrida enfrentou com precisão e técnica os elementos essenciais da controvérsia, e deve ser mantida pelos próprios fundamentos que adoto como razões de decidir.

Conforme consignado na decisão de primeiro grau, é incontroversa a copropriedade do imóvel rural entre os litigantes, bem como a retificação da área do imóvel por georreferenciamento, que resultou na atualização da área total para 184,8055 hectares, com abertura da matrícula no 4747 no CRI local. Também não se discute os percentuais de domínio atribuídos às partes no formal de partilha, correspondentes a 50% para a viúva meeira e 25% para cada uma das herdeiras.

A controvérsia reside na divisão de fato realizada de forma precária em 2005, que, conforme atestado pelo laudo pericial judicial, resultou em atribuição de áreas desproporcionais aos condôminos, em desacordo com os quinhões estabelecidos judicialmente. Conforme apurado, a autora Maria Santiago Roma passou a deter 114,30 ha (quando deveria deter 92,90 ha), Denise Cristina ficou com 40,37 ha (quando teria direito a 46,45 ha) e Sirlene Aparecida com 31,38 ha (quando também faria jus a 46,45 ha), evidenciando desequilíbrio na partilha informal.

Com base na prova técnica produzida nos autos (ID 94669002 e laudos complementares), restou demonstrada a viabilidade da readequação geodésica da área, sem prejuízo das benfeitorias existentes. O p
erito judicial, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, foi categórico ao afirmar:
“Com as alterações as benfeitorias que terão que ser removidas/alteradas são as cercas de divisas, que terão que ser realocadas nos seus respectivos posicionamentos corretos
”
(ID 109321925).

Ademais, o mesmo laudo complementar conclui que:
“A realocação distribuirá de forma igualitária tanto área de pastagens quanto mata”
, afastando, portanto, qualquer alegação de perda significativa de área produtiva por parte dos requeridos.

Com efeito, a ação de divisão de coisa comum — regulada pelos arts. 569 a 598 do Código de Processo Civil — tem por objetivo a extinção da comunhão, estabelecendo a individualização das frações conforme os direitos de cada condômino. É igualmente claro o art. 1.320 do Código Civil ao assegurar que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum”, cabendo ao Judiciário determinar sua efetivação segundo os títulos de domínio regularmente constituídos.

De igual modo, a jurisprudência tem reconhecido que, sendo divisível o imóvel e possível a sua partilha sem perda significativa do valor econômico das frações, impõe-se a observância dos quinhões estabelecidos no título sucessório, sendo incabível a manutenção de divisão fática irregular, ainda que antiga.

No tocante ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos apelantes, a sentença corretamente rejeitou a pretensão, uma vez que a reconfiguração geodésica não atingirá as benfeitorias permanentes já construídas, como casa, curral, sistema de irrigação ou distribuição de água. A perícia foi clara ao afirmar que apenas as cercas divisórias precisarão ser reposicionadas, o que não configura benfeitoria indenizável, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Rejeita-se, por conseguinte, qualquer alegação de enriquecimento sem causa por parte dos autores. O que se verifica é justamente a correção de uma distribuição desproporcional de áreas, promovida em desconformidade com os títulos de domínio. Tal medida, longe de constituir prejuízo, restaura a ordem jurídica da propriedade, assegurando o respeito aos direitos sucessórios regularmente reconhecidos.

A sentença, portanto, aplica de forma correta o direito à espécie, alinhando-se aos princípios constitucionais da propriedade, da boa-fé objetiva, da função social da propriedade, da segurança jurídica, da solidariedade e da dignidade da pessoa humana.

A propósito, colaciono o seguinte aresto bem indicado na sentença:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL REJEITADAS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TERRAS DEVOLUTAS ATÉ 2013 – NULIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE – BENFEITORIAS REALIZADAS – BOA-FÉ DA POSSE RECONHECIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo. Não se encontram preenchidos os requisitos para a alegação de defesa de exceção de usucapião, uma vez que até o ano de 2013 a terra objeto dos autos era devoluta e conforme Jurisprudência consolidada do STJ a usucapião de terras devolutas não encontra respaldo legal. Demonstrada a boa-fé dos requeridos na posse do imóvel, inclusive por meio de sentença transitada em julgado, é dever dos autores realizar o pagamento das benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1219 do CC, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença”
(TJMT, Apelação Cível no 1001242-55.2019.8.11.0025, Relatora: Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19/03/2025, pub. 20/03/2025).

A jurisprudência acima, ainda que invocada pela parte recorrente, não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipótese em que houve reconhecimento da necessidade de indenização em razão da perda efetiva da posse e benfeitorias, o que não se verifica no presente caso, onde as benfeitorias permanecem preservadas conforme a própria perícia técnica confirma.

Em resumo, diante da solidez do conjunto probatório e da fundamentação jurídica adotada, a sentença merece integral confirmação.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026